Tribunal: TJDFT
Processo: 0718479-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. ART. 273, CAPUT, § 1o E § 1o-B, I E V, DO CÓDIGO PENAL. INCONSTITUCIONALIDADE DO PRECEITO SECUNDÁRIO. EFEITO REPRISTINATÓRIO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DOS PRECEDENTES DO STJ. SITUAÇÃO DISTINTA. REVISÃO ADMITIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.

1. O entendimento da c. Corte Especial do STJ, no julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade no Habeas Corpus no 239.363/PR, no qual foi declarada a inconstitucionalidade do preceito secundário do art. 273, § 1o-B, do Código Penal, por ofensa aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não se aplica à hipótese dos autos, na qual o requerente também foi condenado pelas condutas descritas no art. 273, caput e § 1o, do Código Penal.

2. O art. 273 do Código Penal constitui tipo penal misto alternativo, pois prevê diversos núcleos, sendo certo que a prática de mais de uma conduta no mesmo contexto fático impõe o reconhecimento de um único delito.

3. Evidenciado que as condutas perpetradas pelo agente se inserem no mesmo contexto fático, a conduta tipificada no art. 273, §1o-B, I e V, do Código Penal, acaba absorvida pelos comportamentos de maior gravidade (art. 273, caput e § 1o, CP), tratando-se de crime único, sendo inviável a modificação da pena imposta.

4. Revisão Criminal admitida e julgada improcedente.